Tribunal: STF
Processo: HC 187299
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra “decisão monocrática do Eminente Ministro Luiz Edson Fachin nos autos de HC 182.451, que denegou monocraticamente a ordem de habeas corpus, com sustentáculo no dispositivo regimental art. 21, §1º, do RISTF”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 311 do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante esta Suprema Corte, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, cuja decretação se deu na própria sentença penal condenatória, além da anulação do trânsito em julgado, eis que o paciente não foi intimado da sentença penal condenatória. Contudo, o Min. Edson Fachin negou seguimento ao habeas corpus 182.451, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. Dessa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual se aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência da intimação do paciente, bem como na contrição cautelar da sua liberdade.
    Narra a defesa que o eminente relator do HC 182.451 entendeu que não houve nulidade na intimação realizada, por se tratar de réu solto.
    Aduz a defesa a “indispensabilidade de intimação pessoal do réu”, uma vez que o paciente “não se livrou solto, visto que foi aplicada pena em regime fechado e decretada a prisão preventiva na própria sentença, com a vedação deste recorrer em liberdade”. 
    Sustenta a ausência de concreta e idônea fundamentação acerca da prisão preventiva do paciente.
    Pugna, assim, pela anulação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de se garantir a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa, cujo prazo deverá ser contado da data da última intimação. 
    Postula, ainda, “a suspensão da execução da pena e do mandado de prisão vigente para cumprimento da pena em definitivo”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer a este Colendo Supremo Tribunal Federal que: 
    a) seja deferido a liminar, concedendo a suspensão da execução da pena e a suspensão do mandado de prisão, que tramitam em primeiro grau, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para determinar a expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente, com aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, e tendo em vista que a r. decisão ora guerreada, está em desconformidade com o próprio art. 392, II do Código de Processo Penal, pois no presente caso especifico, o réu/Paciente não se livrou solto, pois como dito foi aplicado na r. sentença condenatória de primeiro grau, pena superior a 08 (oito) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ainda foi decretada a prisão preventiva na r. sentença, além do que a ausência de intimação pessoal do réu fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e o art. 577 do Código de Processo Penal; 
    b) Seja colhida a manifestação do Ministério Público; 
    c) No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, mantendo a liminar e determinando a intimação pessoal do réu/Paciente conforme art. 392, II do CPP, pelo fato de não ter se livrado solto na r. sentença de primeiro grau, por ter sido aplicada pena em regime inicial fechado e decretada a prisão preventiva do réu/Paciente na r. sentença condenatória de primeiro grau, determinando a anulação do trânsito em julgado da ação penal originária, com o recebimento da apelação interposta e o prosseguimento do feito, com o processamento e julgamento do recurso de apelação, pois a ausência de intimação pessoal do réu fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e os artigos 392, II e 577 do Código de Processo Penal”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do habeas corpus 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 
    “NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO”. 
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”
    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do agravo regimental em habeas corpus 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus , enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso .
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente